Tribunal: TJMT
Processo: 1014960-63.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014960-63.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: MARCOS WAGNER SANTANA VAZ
PACIENTE: GUSTAVO ROQUE PEREIRA DOS SANTOS
Vistos, etc.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GUSTAVO ROQUE PEREIRA DOS SANTOS, contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n. 22211-18.2019.811.0055 (Código n. 324527).
Aduz o impetrante que o paciente foi preso preventivamente no dia 29 de setembro de 2019 em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas e que, após o regular trâmite processual, foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
Assevera que interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória no dia 19 de fevereiro de 2020; contudo, os autos “até o presente momento o processo não foi encaminhado ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para apreciação”, configurando, a seu ver, constrangimento ilegal pelo excesso de prazo.
Noticia que encaminhou um e-mail para a Secretaria da Comarca, buscando o impulsionamento do feito; contudo, até a presente data, não recebeu nenhuma resposta, de modo que “o retardo de quase 5 (cinco) meses para o envio do recurso do paciente” influencia na manutenção de sua prisão, bem como extrapola o prazo de 180 (cento e oitenta) dias previstos para o encerramento da instrução dos crimes previstos na lei de drogas.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para outorgar a liberdade ao paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas [doc. digital n. 50599999].
Eis a síntese do necessário.
Decido.
Antes de tudo, convém salientar que, conquanto não se revele crível consentir que a prisão cautelar ou a imposição de qualquer medida cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, indispensável que a análise se dê com cautela quando suscitado possível excesso de prazo em qualquer fase processual, inclusive, após a prolação da sentença condenatória.
No caso dos autos, segundo salientado pelo impetrante, a instrução encerrou-se em prazo razoável; contudo, os autos encontram-se estagnados na Secretaria do Juízo primevo, aguardando o envio dos autos a este Tribunal de Justiça para apreciar o recurso de apelação interposto em 27 de fevereiro de 2020.
Apesar de me perfilhar ao posicionamento moderno e mais coerente com a finalidade perseguida pelo processo, que sugere uma reinterpretação do enunciado da Súmula 52, do Superior Tribunal de Justiça, buscando nela não apenas sua literalidade, mas, sobretudo, que seja interpretada à luz da garantia da razoável duração do processo, segundo o qual “ainda que encerrada a instrução, é possível reconhecer o excesso de prazo [STJ, RHC 20.566/BA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2007, DJ 25/06/2007, p. 300]”, no caso, não há falar em concessão da liminar pleiteada, haja vista não ficar evidenciado, de plano, o manifesto constrangimento ilegal.
Tal conclusão, contudo, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de julho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.